Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1025424-86.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, que deferiu o pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969, que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.
Alega o agravante a ausência de comprovação de notificação do devedor da mora, vez que o Banco Requerente colacionou aos autos a notificação enviada ao Requerido, porém, o AR retornou com a seguinte resposta “Ausente”, não adotando nenhuma outra providência, como, por exemplo, protesto em cartório de notas, como é aceito pela jurisprudência.
Sustenta que o não preenchimento deste requisito pela parte contrária, faz com que a ação de busca e apreensão seja nula desde sua origem, bem como todos os atos que lhe sucederam, uma vez que resta patente a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Requer seja concedida a liminar, a fim de determinar que seja realizada a baixa da busca e apreensão realizada em face do veículo TOYOTA Modelo YARIS XL 1.3 Flex 16V 5p Aut Ano fabricação/modelo 2018/2019 Cor BRANCA Chassi 9BRKA9F35K5006712 Renavam 01170789452 Placa QCW8019, a fim de que o mesmo seja devolvido ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrado por este juízo, extinguindo a ação principal, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, com efeito translativo.
Breve relato.
Inicialmente, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, apenas para este recurso.
Em sede de cognição sumária, entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, em recente julgado, o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859/RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).
No caso, o Banco agravado limitou-se a juntar aos autos de origem tão somente a notificação enviada ao endereço do contrato, com o aviso de recebimento devolvido ao remetente sob a rubrica “AUSENTE” (ID 60657279 - Pág. 3 - origem).
Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.
No presente caso, pelos documentos acostados ao agravo, a comprovação da mora do devedor não restou demonstrada, embora a notificação tenha sido enviada para o endereço constante do contrato.
Nesta hipótese, caberia ao credor demonstrar que empreendeu a necessária diligência para fazer com que a notificação fosse entregue no endereço declinado no contrato, o que não se verifica dos autos.
Desse modo, em princípio, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que não foi cumprido, pela instituição agravante o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a devolução do veículo ao Agravante, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo singular.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -